Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE DO DELITO DE TENTATIVA DE ESTUPRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de se conferir grande credibilidade à palavra da vítima no caso de crimes contra a dignidade sexual, os elementos dos autos deixam dúvidas se o réu realmente tentou constranger a ofendida a praticar relações sexuais não consentidas com ele.
2. A condenação criminal requer certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, diante da possibilidade de que o réu não tenha praticado o delito de tentativa de estupro, pois ausente prova segura da materialidade do delito, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
3. Por outro lado, irretocável a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu.
4. Considerando a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso I, e 7o, inciso, I, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, aumentar o valor mínimo de reparação a título de danos morais sofridos pela vítima de R$ 300,00 (trezentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).